Tribunal: TJES
Processo: 5002196-11.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002196-11.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANA SOUZA DA ROCHA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002196-11.2018.8.08.0006

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: JULIANA SOUZA DA ROCHA

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas aos id 420858. Guias de recolhimento de custas aos id 420854 e 420855.

2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
4.

Trata-se de ação de

declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em virtude de suposta negativação indevida da recorrida
.
Aduz a recorrida que ficou surpresa quando fora fazer comprar e descobriu três lançamentos de negativação do seu nome, nos valores de R$ 117,37, com vencimento na data de 29/08/2017 e com data de inclusão 05/12/2017, contrato n.º 0201708000852207; R$ 145,92, com vencimento na data de 31/07/2017 e com data de inclusão 05/12/2017, contrato n.º 0201707000635156; R$ 80,99, com vencimento na data de 30/06/2017 e com data de inclusão 05/12/2017, contrato n.º 0201706000909680. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela inexistência do dano moral, já que entende que não foi situação que colocou a consumidora em risco ou ofereceu situação vexatória. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
5.
A
questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre cobrança indevida, a qual a recorrida desconhece totalmente, em que a EDP alegou suposta regularidade de seu procedimento. Vejo que a recorrente não acostou aos autos provas contundentes de que o contrato realizado com a consumidora existia. Além disso, não acostou provas de realmente a dívida ser existente. Portanto, entendo serem cabíveis os danos morais no montante fixado na r. sentença de piso, pois houve ilicitude na conduta da empresa e a negativação, por si só, gera a indenização, pois prejudica o bom nome do consumidor que nem possuía contrato com a empresa.

Assim, entendo que a r. sentença guerreada é daquelas que merece confirmação.

6.
Sentença que julgou procedente o pedido autoral e a EDP ao pagamento de
R$ 5.000,00, a título de danos morais, que merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7
.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
8.
Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.